Tribunal: TJDFT
Processo: 0751018-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO COM FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PACIENTE E COMPARSA QUE AMEAÇAM PASSAGEIROS DE ÔNIBUS COM FACA PARA LHES SUBTRAÍREM BENS PESSOAIS E DINHEIRO DA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e VII, do Código Penal, depois de, junto com um comparsa, subtrair dois celulares e dinheiro do caixa da empresa de transporte, ameaçando motorista e cobrador do ônibus com uma faca.
2 A prisão preventiva é justificada pela periculosidade do paciente evidenciada na própria ação criminosa, ao se juntar a outro indivíduo para, mediante o uso de faca, dentro de um ônibus de transporte coletivo urbano, ameaçar motorista e cobrador para lhes tomar pertences pessoais e o dinheiro amealhado no caixa da empresa. Capturado por populares e reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia, não há o que questionar quanto aos fatos imputados. A prisão é justificada como garantia da ordem pública, sendo insuficientes e inadequadas cautelares diversas da prisão.
3 Ordem denegada.